Tribunal: TJSP
Processo: 0007112-05.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Falta devidamente comprovada e que constitui infração de natureza grave, por caracterizar desobediência às ordens recebidas e, ainda, incitação à subversão da ordem e à disciplina – Palavras dos funcionários do estabelecimento prisional que se revestem de importante valor probatório – Precedente –

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Falta devidamente comprovada e que constitui infração de natureza grave, por caracterizar desobediência às ordens recebidas e, ainda, incitação à subversão da ordem e à disciplina – Palavras dos funcionários do estabelecimento prisional que se revestem de importante valor probatório – Precedente – Fração de perda dos dias remidos adequadamente fundamentada na gravidade da falta – Interrupção do lapso para benefícios que se restringiu à progressão de regime, em atenção ao art. 112, §6o, da LEP, e às Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ – Recurso desprovido.